Tribunal: CARF
Processo: 10735.722047/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722047/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.529 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
POSIÇÃO CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
MPF. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO.
Ainda que descumprido do prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal
para realização da ação fiscal não se considera invalidado o lançamento
efetuado pela autoridade tributária. Ademais, o MPF emitido na vigência da
Portaria RFB no 3.014/2011 tem o prazo de validade de 120 dias, podendo ser
prorrogado tantas vezes quanto necessárias no mesmo prazo.
LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA.
Os autos de infração foram lavrados por agente competente do fisco, com
observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não
restando configurado vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento
fiscal, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PREVIDENCIÁRIA.
A base de cálculo dos tributos recolhidos sob o regime do Simples Nacional,
inclusive A CPP, é a receita bruta auferida no mês, ou, por opção irretratável
do contribuinte para o ano-calendário, a receita bruta recebida no mês.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL.
Sobre os créditos apurados em procedimento de ofício é cabível a aplicação de
multa nos termos da de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722047/2014-09
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.467, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente,
mantendo o crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do lançamento
Trata-se de Auto de Infração do Simples Nacional lavrado em 28/08/2014, em que são
exigidos os seguintes impostos e contribuições, conforme o Demonstrativo Consolidado
do Crédito Tributário do Processo (fl. 46):

Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 41/45, ao examinar a DASN
transmitida em 16/04/2012, as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída e o Livro Caixa
apresentado em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 376, a fiscalização
identificou as seguintes Receitas de Venda de Produtos Industrializados auferidas pelo
contribuinte, demonstradas no Quadro 1:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

As inconsistências encontradas pela fiscalização e demonstradas no Quadro 1 compõem
as seguintes infrações:
a) 33330001 - Omissão de Receitas - Receitas não Escrituradas, no período de
apuração 08/2011;
a) 33331001 - Diferença de Base de Cálculo - Diferença de Base de Cálculo, nos
períodos de apuração 07/2011 a 12/2011;
b) 33332002 - Insuficiência de Recolhimento - Segregação Incorreta de Receitas,
nos períodos de apuração 08/2011 a 12/2011.
Da impugnação
A empresa teve ciência da autuação em 28/08/2014 (fl. 47) e apresentou a impugnação
de fls. 92/110 em 29/09/2014, cuja tempestividade está atestada à fl. 120 dos autos.
Em síntese, o contribuinte alega que:
a) foi extrapolado o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos, inexistindo
prorrogação por escrito de mais 60 dias. Como a ação fiscal iniciou em
24/04/2014 e findou em 28/08/2014, passaram-se 128 dias sem que o MPF-F
0710300201400090 fosse prorrogado e o contribuinte tivesse ciência formal de
sua prorrogação;
b) não houve aplicação de tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário e previdenciário, conforme dispõem os artigos
170 e 179 da Constituição Federal e a Lei Complementar no 123/2006;
c) a empresa registrada como microempresa e empresa de pequeno porte tem
privilégio da dupla visita, visita orientadora e outros tratamentos diferenciados.
O crédito tributário foi constituído sem que a empresa tivesse a oportunidade de
regularizar o pagamento dos impostos e contribuições sobre as receitas omitidas,
o que levou à aplicação da multa de 75%. O Auto de Infração não obedeceu ao
artigo 10, incisos III, IV e V do Decreto no 70.235/1972, pois não lhe permitiu
precisar exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu
direito ao contraditório e à ampla defesa;
d) a base de cálculo da contribuição patronal previdenciária é a folha de
pagamento dos funcionários, e não o faturamento da empresa. O valor de R$
47.995,57, relativo à contribuição patronal previdenciária, é totalmente indevido,
face a erro da fiscalização;
e) a multa de ofício de 75% deve ser reduzida para 20%, por ser desproporcional
e confiscatória.
Ao final, o contribuinte requer o provimento da impugnação para fins de
reconhecimento da nulidade e improcedência do Auto de Infração.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação
apresentada em acórdão assim ementado:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal emitido na vigência da Portaria RFB no 3.014/2011
tem o prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogado tantas vezes quanto
necessárias no mesmo prazo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO SOB A
SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL.
A base de cálculo dos tributos recolhidos sob o regime do Simples Nacional, inclusive a
Contribuição Patronal Previdenciária - CPP, é a receita bruta auferida no mês, ou, por
opção irretratável do contribuinte para o ano-calendário, a receita bruta recebida no mês.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI.
A multa de ofício aplicada em conformidade com a legislação de regência não pode ser
reduzida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
aduzindo os mesmos argumentos já apresentados na impugnação e por fim requereu:
“Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a presente impugnação ao Auto
de Infração n. ° 0710300.2017.00118-7, cancelando totalmente todos os Autos de
Infrações, bem como a nulidades da Exclusão do SIMPLES NACIONAL através do
processo 15563.720177/2017-84, para fins de reconhecer:
1°) A nulidade ab initio do auto de infração, acolhendo-se as preliminares arguidas:
a) A atuação não foi conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé,
observando a lei e o direito, fato que venho requer a nulidade do auto de infração por
flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte, conforme exposto no item 2.1;
b) Primeiro a orientação e depois a lavratura do auto de infração, por ser o contribuinte
enquadrado como SIMPLES NACIONAL, motivo pelo qual requer a nulidade do
presente auto de infração, conforme exposto no item 2.2.
c) Improcedência do Auto de Infração e seu cancelamento, pelos motivos e
documentação expostos no item 2.3, face a fundamentação e enquadramento legal sem
nexo com o fato gerador.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

d) Caso não aceitas as arguições anteriores, a improcedência do Auto de Infração e seu
cancelamento no que tange a exigência quanto a Contribuição p/Seguridade Social,
pelos motivos e documentação expostos no item 2.4.
e) A redução da multa de oficio de 75% para 20%, face a fundamentações e arguições
no item 2.5.
• Diante do exposto, requer-se seja provida o presente recurso, para fins de e reconhecer
a ocorrência da nulidade, bem como a improcedência pelas razoes de fato e de direito,
do Auto de Infração da Fazenda Publica quanto ao direito de constituir o credito
tributário relativo ao ano-base 2013.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Auto de Infração do
Simples Nacional referente à contribuição patronal previdenciária.
A Recorrente apresentou impugnação ao lançamento de ofício, contudo, a DRJ
julgou-a improcedente e manteve a exigência do crédito de tributário em sua totalidade.
Não se conformando com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário ratificando as alegações já constantes em sua peça impugnatória. Contudo, razão não
assiste à Recorrente. Explique-se.
Preliminarmente
Em sede de preliminar, a Recorrente argumentou que a decisão recorrida não
levou em consideração, nas razões de decidir, os flagrantes atos ilegais na forma e no conteúdo
do hostilizado auto de infração que baseou-se em fundamento legal inaplicável ao caso;
tampouco a eficácia dos princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e interesse publico.
Porém, não é o que se verifica, pois ao contrário do aduzido pela Recorrente, o
auto de infração foi lavrado por servidor competente que, constatando a ocorrência da causa
legal e com fulcro na legislação de regência, emitiu o ato revestido das formalidades legais com
a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Desta forma, o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 41/45, em conjunto com o
Auto de Infração do Simples Nacional (e-fls. 46/82), apresentam a descrição dos fatos
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

identificados durante o procedimento fiscal, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, bem como a determinação da exigência.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Logo, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
a decisão recorrida foi devidamente motivada com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos cabíveis ao caso e em cumprimento ao princípio da legalidade.
Desta forma, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Em suma, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste sentido, cito ementa de julgado exemplificando a posição deste Tribunal:
NULIDADE. DESCABIMENTO. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Havendo nos autos prova de que o contribuinte foi devidamente
cientificado do ato de exclusão do Simples Nacional e lhe foram entregues todos os
relatórios, contendo os fundamentos para a exclusão e para a correta apuração do crédito
tributário, bem como os dispositivos legais violados, não ocorre cerceamento de
defesa.(...) – (Acórdão no 1001-000.790, Relator: Lizandro Rodrigues de Sousa. Data da
Sessão: 11/11/2018 )
Logo, cabe rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Pugna, ainda, a Recorrente pela nulidade do lançamento sob o argumento de que o
prazo máximo para a conclusão dos trabalhos, previsto no MPF, extrapolou sem que houvesse
sua prorrogação tempestiva e que não houve a aplicação de tratamento jurídico diferenciado e
simplificado nos campos administrativo), tributário, previdenciário
Ocorre que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a
constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo. E mesmo que descumprido o
prazo previsto no MPF para realização da ação fiscal, não há se considerar invalidado o
lançamento efetuado pela autoridade tributária, conforme tem decidido este Tribunal (Acórdão no
140200.884 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária). Assim, eventual descumprimento do prazo
previsto no MPF para realização da ação fiscal, apesar de sujeitar a autoridade tributária a
sanções administrativas, não invalida o lançamento por esta efetuado.
Porém, não é o caso os autos. De acordo com o documento juntado às e-fls. 123
dos autos, é possível a constatação de que a emissão do MPF deu-se em 11/03/2014, devendo
inicialmente ser executado até 09/07/2014, mas admitida a prorrogação. Na parte final do MPF
consta o "Demonstrativo de Prorrogações", onde é possível identificar que o MPF foi prorrogado
até 06/11/2014, abrangendo todo o período do procedimento fiscal até sua conclusão, com a
emissão do Auto de Infração.
Em tempo, como bem constou no acórdão de piso, no concernente à ciência da
prorrogação, observa-se que o artigo 4o e parágrafo único da Portaria RFB no 3.014/2011
estabeleceram que o MPF seria emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente mediante a utilização de certificado digital válido, e que a ciência pelo
sujeito passivo dar-se-ia no sítio da RFB na internet, com a utilização do código de acesso
consignado no termo que formalizasse o início do procedimento fiscal.
Por conseguinte, não há que se falar em extrapolação de prazo para conclusão dos
trabalhos ou falta de ciência da prorrogação do MPF, nem tampouco em nulidade do auto de
infração.
Ademais, no que diz respeito ao tratamento diferenciado e favorecido aplicável às
microempresas e empresas de pequeno porte, observa-se que as regras gerais estão dispostas na
Lei Complementar no 123/2006, que estabelece as obrigações relacionadas ao recolhimento dos
tributos de que trata. E tal norma jurídica foi devidamente obedecida. Sobre tal argumento,
reproduzo trecho da decisão recorrida:
“Não há previsão na legislação que rege a matéria para aplicação do instituto da dupla
visita à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações tributárias.
O critério da dupla visita está previsto no artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006,
sendo especificamente excluído em seu § 4o o processo administrativo fiscal relativo a
tributos.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de
infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de
empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,
ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
(...)
(sem grifos no original)
Assim, tampouco há que se falar em nulidade do Auto de Infração por este motivo.
Por tais argumentos, rejeito as preliminares de nulidade aventadas.
MÉRITO
No mérito, a Recorrente alegou quye fato gerador e a base de calculo da
contribuição p/ a seguridade social é a folha e pagamento e não o faturamento da empresa e que
a multa de oficio deve ser reduzida de 75% para 20% por ser desproporcional e absurda.
Em suma, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no
acórdão de piso conforme reprodução abaixo,
“(...)
Da contribuição patronal previdenciária
O sujeito passivo contesta o lançamento da contribuição patronal previdenciária sob a
alegação de que sua base de cálculo é a folha de pagamento dos funcionários, e não o
faturamento da empresa.
Ocorre que a opção pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos
impostos e contribuições relacionados no artigo 13 da Lei Complementar no 123/2006,
entre os quais se encontra, no inciso VI, a Contribuição Patronal Previdenciária - CPP
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o artigo 22 da Lei no
8.212/1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do artigo 18 da
mesma Lei.
O artigo 18 da Lei Complementar no 123/2006 e a Resolução CGSN no 51/2008
tratavam da base de cálculo nos seguintes termos, na redação vigente à época dos fatos
geradores:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
(...)
§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na
forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a
receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano calendário.
Resolução CGSN no 51/2008 Art. 2o A base de cálculo para a determinação do
valor devido mensalmente pelas ME e pelas EPP optantes pelo Simples Nacional
será a receita bruta total mensal auferida, segregada na forma do art. 3o.
§ 1o Na hipótese de a ME ou a EPP possuir filiais, deverá ser considerado o
somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos.
§ 2o As ME e EPP poderão se utilizar da receita bruta total recebida, conforme
regulamentado pela Resolução CGSN no 38, de 1o de setembro de 2008, sendo
essa opção irretratável para todo o ano-calendário.
Assim, a base de cálculo dos tributos incluídos no Simples Nacional, inclusive para a
Contribuição Patronal Previdenciária - CPP, é a receita bruta auferida no mês, ou, por
opção irretratável do contribuinte para o ano-calendário, a receita bruta total recebida no
mês, não havendo que se falar em incorreção do lançamento.
Da multa aplicada ao lançamento No que diz respeito à multa de ofício de 75%,
verifica-se que sua aplicação obedeceu às disposições da legislação que rege a matéria,
nos seguintes termos:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas
relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda,
inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Quanto à alegação de confisco, observa-se que a Administração Pública está vinculada à
estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme
disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que
não é o caso sob exame.
Portanto, o pedido para redução da multa de ofício para 20% não pode ser acatado.”
Vale destacar, por último, nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722047/2014-09

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Original